Tribunal: STF
Processo: RE 1603825
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. DEFINIÇÃO DE RESÍDUO TRIBUTÁRIO. PERCENTUAL ADICIONAL. REGULAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA POR DECRETO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de mandado de segurança objetivando assegurar o pagamento do benefício do REINTEGRA de forma que o contribuinte possa apurar o resíduo tributário independentemente de limitações. Em caráter subsidiário, pede a parte para afastar a aplicação das sucessivas alterações normativas na definição do percentual do benefício, autorizando-se a apuração com o percentual de 5%, mediante incidência do adicional do resíduo tributário previsto no art. 22, § 2º, da Lei 13.043.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em definir se são legítimas as normas que definem os critérios para a apuração do benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A natureza jurídica dos valores apurados pelo programa REINTEGRA é de subvenção de custeio, na medida em que constitui incentivo à exportação de bens, sendo o benefício em questão inclusive apurado de acordo com o valor dos bens exportados, e não com base em tributos recolhidos.
Não cabe ao Poder Judiciário, legislador negativo por natureza, autorizar que o contribuinte defina livremente o resíduo tributário relacionado com bens exportados, para permitir que tal expressão econômica seja definida mediante interpretação subjetiva do exportador.
Exatamente pelo caráter extrafiscal do benefício, não cabe ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do Executivo quanto aos ajustes periódicos no percentual da alíquota do REINTEGRA, dentro dos parâmetros instituídos por sua lei de regência Segurança denegada.
IV. DISPOSITIVO Apelo da impetrante improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II; 3º, II; 5º, caput e XXXVI; 146-A; 170, IV; e 195, § 12,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente